Tribunal: TJES
Processo: 0024325-71.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024325-71.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOILSON DUARTE MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
JOILSON DUARTE MARTINS
, inconformado com a sentença prolatada pel
a
magistrad
a
da
3
ª Vara Criminal de Vila
Velha
(fls.
195/
1
98-verso
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3884525
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3884525
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 27 de Setembro de 2019, por volta de 10 horas e 06 minutos, na Rua Paulo Neves, nº 0, próximo ao Beco, bairro Primeiro de Maio, Vila Velha/ES – os Denunciados Diego Henrique Oliveira Pizoni e Joilson Duarte Martins,
transportavam/traz
i
am consi
g
o
, 01 (um) cigarro de “Maconha”, 05 (cinco) pedaços grandes de “Maconha”, 02 (dois) frascos de “Loló” e 10 (dez) pinos de “Cocaína”
em t
í
pica atividade de tr
á
fico de drogas
, conforme auto de apreensão de fl.37 e auto de constatação de fl.38.

Noticiam os autos que no dia e local mencionados em patrulhamento realizado por policiais militares no bairro Primeiro de Maio, a guarnição avistou três indivíduos (um com uma camisa do flamengo, outro com uma camisa verde com preta e outro com uma camisa cinza) em atitude suspeita, passando um cigarro um para o outro na rua, sendo que o indivíduo que vestia uma camisa verde com preta ao avistar a presença dos policiais jogou uma sacola dentro de um beco e o de camisa do flamengo jogou um cigarro atrás de duas pedras e sentaram na rua.

Sendo assim, os policiais imediatamente se deslocaram ao encontro dos indivíduos suspeitos para realizar abordagem, encontrando um cigarro de “Maconha” atrás das pedras, alegando os indivíduos ser o cigarro de fato deles e que estavam fumando “Maconha”. Em sequência da abordagem, os policiais encontraram a sacola (com drogas) dispensada pelo individuo de camisa verde com preta em um beco que dá acesso a várias residências.

Indagados os Denunciados fl.16, não souberam afirmar quem residia naquele local e naquelas residências próximas visto que no beco havia um portão, não se apresentando ninguém à guarnição como morador, momento em que os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo na rua pelos traficantes da região.

Diante da circunstância arriscada em permanecer naquele local e temendo pela vida (pois foram muitos disparos de arma de fogo realizados), os policiais imediatamente conduziram os indivíduos à Delegacia, com as drogas apreendidas.

Já na Delegacia, foram os três indivíduos identificados como sendo os Denunciados Diego Henrique Oliveira Pizoni (camisa cinza) e Joilson Duarte Martins (camisa verde com preto), e o menor de idade por nome Ezequias Vieira dos Santos (camisa do flamengo).

Identificados os Denunciados, se fez necessário a separação dos crimes de acordo com a conduta praticada por cada um, conforme citado anteriormente, estando de acordo com o elencado no artigo 28 do CPB, devendo responder cada elemento na medida em que concorreram para os ilícitos na medida da sua culpabilidade.

Os Denunciados Diego Henrique Oliveira Pizoni e Joilson Duarte Martins por estarem na companhia de um menor de idade portando/usando drogas descumpriram o que está elencado no artigo 244-B, acerca da corrupção de menores, sendo que Diego Henrique Oliveira Pizoni responderá por uso de substância ilícita e Joilson Duarte Martins responderá pelo tráfico de substância entorpecente (por ser o que dispensou a sacola com drogas) e pelo crime de Receptação devido à apreensão de aparelho celular que encontrava consigo restrição por roubo em outro BU (nº 400016905).

Ademais, foram os Denunciados questionados, onde afirmaram estar consumindo droga (“Maconha”), bem como depoimento do menor de idade que também confirmou o uso da droga, alegando os todos eles desconhecerem das drogas apreendidas.

Fato e que, as drogas apreendidas, o consumo da droga e o aparelho celular encontrado (possuindo restrição por roubo) corroboram contra suas alegações que não se justificam ante os ilícitos encontrados diante à atuação policial e circunstâncias que envolveram a condução dos envolvidos para a Delegacia.

Ante o exposto e diante dos elementos informativos colhidos na investigação, resta evidente que os Denunciados traziam consigo/transportavam drogas ilícitas variadas, destinadas ao consumo de terceiros, bem como buscavam consumir substância ilícita entorpecente além de um Denunciado portar um produto roubado.

A autoria e materialidade do delito estão comprovadas diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo material ilícito apreendido, destacando a reação suspeita dos Denunciados, confirmando-se com as apreensões.

Assim agindo, o
Denunciado DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA PIZONI infrin
g
iu as normas dos arti
g
os 28 da Lei 11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069/90 na forma do art. 69 do CPB e o Denunciado JOILSON DUARTE MARTINS infringiu as normas dos arti
g
os 33 da Le
i
11.343/06, art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 180 do CPB na forma do art. 69 do CPB
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 3ª Vara Criminal de Vila Velha julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o ora apelante
nas sanções do artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) mese
s de reclusão
e
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa,
para cumprimento em regime inicial
mente
aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Boletim Unificado de fls. 23/27, do Auto de Apreensão de fl. 41, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 42 e do Laudo de Exame Químico de fls. 132/133-verso
,
todos d
os autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
3884525
)
, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
JOILSON DUARTE MARTINS
,
perante a autoridade policial (fls. 16/17
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
388
4525
)
, confessou o uso de substância entorpecente em conjunto com seus amigos, mas negou qualquer envolvimento com as drogas arrecadadas na ocasião pela polícia militar,
in verbis
:

[...]
Que co
m
rela
ç
ão aos fatos narrados no BU 40494410 o conduzido admite que se preparava para fu
m
ar u
m
cigarro de maconha na companhia de seus amigos de nome DIEGO e EZEQUIAS, ocasião em que a pol
í
cia chegou no local; Que EZEQUIAS era quem estava co
m
o cigarro nas mãos e acabou jogando-o no chão, a fim de se
livrar
do flagrante
;
Que todos os tr
ê
s acabaram
s
endo abordados e revistados, por
ém
nada de il
í
cito foi encontrado co
m
eles, afirma o conduzido
; Que os policiais então realizaram buscas por alguns becos situados próximos ao local da abordagem;
Qu
e
os policiais permaneceram cerca de 20 minutos em uma das casas do beco e retornara
m
para o local da abordage
m
; Que ao retornarem os policiais estavam em poder de algu
m
as drogas, tendo indagado todos sobre a propriedade da mesma; Que ningu
é
m assumiu a propriedade da droga
, mas todos acabaram detidos após alguns disparos de arma de fogo terem sido feitos próximos ao local da abordagem. [...].

Ao ser ouvido em juízo (mídia acostada na fl. 193
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3884525
)
, o réu reiterou as suas declarações.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado em juízo é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Eduardo Ferreira Marvilla e Anderson Nascimento Cavalcante, descreveram com detalhes as circunstâncias fáticas que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes descritas na exordial acusatória, tendo inclusive asseverado que visualizaram o réu
JOILSON DUARTE MARTINS
, que vestia uma camisa verde com preta, dispensando a sacola onde estavam acondicionados 10 (dez) porções de maconha, 10 (dez) pinos de cocaína e 02 (dois) frascos de “loló”.

Por ser oportuno, transcrevo os referidos depoimentos:

[...] QUE: QUE CONFIRMA O TEOR DO BU, OU SEJA: “
DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA PAULO NEVES A GUARNI
ÇÃ
O AVISTOU TR
Ê
S INDIVIDUO EM ATITUDE SUSPEITA, QUE FO
I
VISUALIZADO QUE ESTAVAM PASSANDO UM CIGARRO UM PARA
O
OUTRO NA RUA, QUANDO ELES AVISTARAM A VTR
O
DE CAMISA VERDE COM PRETA JOGOU UMA SACOLA DENTRO DE UM BECO E
O
DE CAMISA DO FLAMENGO JOGOU UM CIGARRO ATR
Á
S DE DUAS PEDRAS E SENTARAM NA RUA, QUE A GUARNI
ÇÃ
O ENT
Ã
O ABORDOU OS TR
Ê
S ACHOU
O
CIGARRO DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA ATR
Á
S DAS PEDRAS, QUE OS ABORDADOS ASSUMIRAM QUE ESTAVAM FAZENDO USO DE MACONHA, QUE LOGO EM SEGUIDA ACHOU TAMB
É
M A SACOLA DISPENSADA PELO DE CAMISA VERDE COM PRETA EM UM BECO QUE DA ACESSO A VARIAS RESIDENCIAS
, QUE FOI PERGUNTADO QUEM MORAVA PARA OS ABORDADOS ELES NÃO SOUBERAM DIZER QUEM RESIDIA NO LOCAL E NINGUÉM SE APRESENTOU PARA GUARNIÇÃO COMO DONO DOS IMOVEIS, QUE NO BECO NÃO TEM PORTÃO,
QUE ENT
Ã
O TRAFICANTES DO BAIRRO FIZERAM MUITOS DISPARO DE ARMA DE FOGO NA RUA
, QUE ENTÃO A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU RAPIDAMENTE OS TRÊS ABORDADOS PARA O DPJ DE VILA VELHA SEM O USO DE ALGEMAS, NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VTR. INFORMO QUE A GUARNIÇÃO NO LOCAL ESTAVA CORRENDO RISCO DE VIDA E TERCEIROS TAMBÉM CORREU QUANDO TRANSITAVAM NA RUA NO MOMENTO QUE FOI REALIZADO VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELOS TRAFICANTES DO LOCAL.
INFORMO QUE NO DPJ FO
I
IDENTIFICADOS O
S
ABORDADOS, QUE
O
DE CAMISA VERDE COM PRETO SE TRATAVA DO JOILSON
, DE CAMISA CINZA SE TRATAVA DO DIEGO, DE CAMISA DO FLAMENGO SE TRAVA DE EZEQUIAS.”; QUE NÃO POSSUI OUTRAS INFORMAÇÕES. [...]. (Eduardo Ferreira Marvilla – fls. 08/09 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
3884525
).

[...] que ciente do teor do BU: 40494410, e, novamente, reitera QUE: QUE CONFIRMA O TEOR DO BU, OU SEJA: “
DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA PAULO NEVES A GUARNI
ÇÃO
AVISTOU TR
Ê
S INDIVIDUO EM ATITUDE SUSPEITA, QUE FO
I
VISUALIZADO QUE ESTAVAM PASSANDO U
M
CIGARRO UM PARA
O
OUTRO NA RUA, QUANDO ELES AVISTARAM A VTR
O
D
E
CAMISA VERDE COM PRETA JOGOU UMA SACOLA DENTRO DE UM BECO E
O
DE CAMISA DO FLAMENGO J
OGOU
UM CIGARRO ATR
Á
S DE DUAS PEDRAS E SENTARAM NA RUA, QUE A GUARNI
ÇÃO
ENT
Ã
O ABORDOU OS TR
Ê
S ACHOU
O
CIGARRO DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA ATR
Á
S DAS PEDRAS, QUE OS ABORDADOS ASSUMIRAM QUE ESTAVAM FAZENDO USO DE MACONHA, QUE LOGO EM SEGUIDA ACHOU TAMB
É
M A SACOLA DISPENSADA PELO DE CAMISA VERDE COM PRETA EM UM BECO QUE DA ACESSO A V
Á
RIAS RESIDENCIAS
, QUE FOI PERGUNTADO QUEM MORAVA PARA OS ABORDADOS ELES NÃO SOUBERAM DIZER QUEM RESIDIA NO LOCAL E NINGUÉM SE APRESENTOU PARA GUARNIÇÃO COMO DONO DOS IMOVEIS, QUE NO BECO NÃO TEM PORTÃO,
QUE ENT
Ã
O TRAFICANTES DO BAIRRO FIZERAM MUITOS DISPARO DE ARMA DE FOGO NA RUA
, QUE ENTÃO A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU RAPIDAMENTE OS TRÊS ABORDADOS PARA O DPJ DE VILA VELHA SEM O USO DE ALGEMAS, NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VTR. INFORMO QUE A GUARNIÇÃO NO LOCAL ESTAVA CORRENDO RISCO DE VIDA E TERCEIROS TAMBÉM CORREU QUANDO TRANSITAVAM NA RUA NO MOMENTO QUE FOI REALIZADO VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELOS TRAFICANTES DO LOCAL.
INFORMO QUE NO DPJ FOI IDENTIFICADOS OS ABORDADOS, QUE
O
DE CAMISA VERDE COM PRETO SE TRATAVA DO JOILSON
, DE CAMISA CINZA SE TRATAVA DO DIEGO, DE CAMISA DO FLAMENGO SE TRAVA DE EZEQUIAS.”; QUE NÃO POSSUI OUTRAS INFORMAÇÕES. [...]. (Anderson Nascimento Cavalcante – fls. 10/11 dos autos físicos
–
conteúdo d
igitalizado no id
3884525
).

Ouvidos em juízo (mídia acostada na fl. 193
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3884525
)
, os referidos policiais militares confirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe r
essaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos
agentes de segurança
que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os
referidos
depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro Ribeiro Dantas – T5 –
Quinta Turma
– DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro J
orge Mussi
– T5 – Q
uinta
T
urma
– DJe 02/09/2019).

P
ortanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)